Tribunal: TJDFT
Processo: 0737015-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737015-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: MIZUE MURAKAMI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em face da decisão ID 138457742, integrada pela decisão de resposta a embargos de declaração ID 139480144, que, nos autos do processo no 0704902-88.2021.8.07.0020, recebeu o pedido de cumprimento de sentença movido por MIZUE MURAKAMI e intimou o ora agravante para “comprovar a baixa das hipotecas registradas sobre o imóvel objeto da lide nos termos da sentença/acórdão proferidos nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias (art. 536, 1°, do CPC).” Em suas razões recursais, sustenta o banco agravante que o prazo legal concedido ao cartório de registro de imóveis para o levantamento do gravame hipotecário é de 30 (trinta) dias, a rigor do que estabelecem os arts. 188 e 198, da Lei n° 6.015/73, que dispõem que o registro ou a devolução (com exigências) do título deverá ser feito em 30 (trinta) dias, tratando-se de prazos sobre os quais o banco não tem ingerência. Afirma que não se pode exigir a referida baixa num prazo de 15 dias, sob pena de multa diária, ressaltando que está adotando as providências junto ao CRI, conforme comprova com o protocolo de pedido n. 1623350, de 21/10/2022, pugnando que o prazo para cumprimento da obrigação de fazer seja de 45 dias. Defende, ainda, que, caso não se entenda pela reforma da decisão agravada, o valor da multa deverá ser afastado ou no mínimo reduzido, adequando-se ao patamar condizente com a obrigação. Alega que, a teor do art. 537, 1o, do CPC, o valor da multa cominatória não faz coisa julgada, podendo ser revisto ou mesmo a multa ser excluída a qualquer tempo e grau de jurisdição e o art. 884, do CC, veda o enriquecimento sem causa. Requer a concessão de efeitos suspensivo, destacando que a permanência do comando exarado na decisão agravada implicará em danos irreparáveis ou de difícil reparação ao agravante, que terá que suportar o ônus financeiro de multa em razão de uma obrigação de fazer, que está em andamento, mas que depende de terceiro. Quanto ao mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão agravada. Preparo regular (ID 40865143/40865144). É o relatório. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, em razão da manifesta inovação recursal. Com efeito, após a prolação da decisão agravada, que recebeu o pedido de cumprimento de sentença quanto à obrigação de fazer imposta à ora agravante, esta não apresentou ao Juízo de origem qualquer dos fundamentos constantes do presente agravo de instrumento. Destaque-se que nos embargos de declaração apresentados pela agravante (ID 138846867 – autos de origem), a parte se limitou a alegar omissão quanto ao pedido de cumprimento de sentença relacionado aos honorários devidos ao seu patrono, bem como omissão quanto à ausência de limitador à multa cominatória imposta. Nota-se, ainda, dos autos de origem, que, embora tenha adotado providências junto ao Cartório de Registro de Imóveis em 21/10/2022, somente em 03/11/2022 a parte informou a adoção de tal providência ao Juízo a quo, sem, contudo, provocá-lo quanto à alegada ausência de ingerência em relação aos prazos legais que os cartórios de registro de imóveis possuem, além de não ter pugnado pela prorrogação do prazo para cumprimento da obrigação de fazer. Nesse passo, repise-se, os argumentos expendidos somente no presente agravo de instrumento não foram apresentados perante o Juízo a quo no momento oportuno pelo agravante, o que implica em nítida inovação recursal. Cumpre destacar que os fundamentos recursais não decorrem de eventual alegação de nulidade ou de fato superveniente, mas se limitam a defender, em suma, que a agravante não possui ingerência sobre os prazos que o cartório de registro de imóveis possui para processamento do pedido de baixa de hipoteca e, subsidiariamente, pela necessidade de readequação da multa cominatória fixada. Ora, uma vez que tais fundamentos foram apresentados de maneira inédita, apenas em sede de agravo, tem-se por caracterizada a inovação recursal, a qual consiste em verdadeira supressão de instância e viola o princípio do duplo grau de jurisdição. Acerca da inovação recursal, ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “2. Proibição de inovar. Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição. Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda) [...] Pela proibição do ius novorum prestigia-se a atividade do juízo de primeiro grau” (In Código de Processo Civil Comentado, 13a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 1029) A esse respeito, o seguinte julgado deste Tribunal, que corrobora a inviabilidade de conhecimento de pedidos formulados em inovação recursal: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DO CAPITAL SOCIAL. PENHORA DOS BENS DESNECESSÁRIOS À ATIVIDADE PROFISSIONAL E DE 30% DO FATURAMENTO DA EMPRESA. 1. O pedido formulado somente no agravo de instrumento constitui inadmissível inovação recursal, razão pela qual não deve ser conhecido. (...)” (Acórdão n.1170819, 07114348020178070000, Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2019, Publicado no DJE: 20/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei Nessa circunstância, o não conhecimento deste recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, III, do CPC: “Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, ante sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo a quo. I. Brasília-DF, 4 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora